Tribunal: TJDFT
Processo: 0751773-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. PENHORA. “ATIVOS GARANTIDORES” CUSTODIADOS PELA ANS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente consiste em examinar a possibilidade de penhora das quantias decorrentes dos chamados “ativos garantidores” oferecidos pelo plano de saúde, ora devedor e recorrido, que estão sob a custódia da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
2. A norma prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que é do credor a atribuição de indicação de eventuais bens pertencentes ao devedor e passíveis de penhora. 2.1. Assim, eventuais bens pertencentes ao devedor podem ser penhorados, desde que não estejam salvaguardados por alguma regra protetiva.
3. No que diz respeito aos planos de saúde, a regra prevista no art. 35-L da Lei no 9.656/1998 preceitua que as administradoras dos planos de saúde devem oferecer bens como garantia “das provisões técnicas”, de modo a assegurar a continuidade da assistência médica aos beneficiários.
4. No caso concreto, ainda que os bens sejam oferecidos como garantia, mas continuem pertencendo aos planos de saúde, não é possível admitir a penhora pretendida, em respeito à já mencionada regra estabelecida no art. 35-L da Lei no 9.656/1998.
5. Recurso conhecido e desprovido.